Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO AUTOR VENCIDO. CRÉDITO LEGALMENTE RECONHECIDO AOS PROCURADORES DO ENTE DISTRITAL. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. ART. 85, §§ 14 E 19, DO CPC, E ART. 7o DA LEI DISTRITAL N. 5.369/2014. CRÉDITO EXEQUENDO. PRECATÓRIO EXPEDIDO PELO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DA RECIPROCIDADE. QUANTIAS DE TITULARIDADES DIVERSAS. COMPENSAÇÃO VEDADA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, e nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, as verbas honorárias devidas nas causas e nos procedimentos de que participam o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, incluindo as decorrentes de acordos, têm natureza privada, conforme previsão da Lei n. 8.906/1994, e são destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal.
2. Uma vez que não é a Fazenda Pública titular do crédito relativo a honorários sucumbenciais, devidos pelo Agravante, inviável a compensação com crédito existente em precatório.
3. Não verificada reciprocidade, (identidade entre credores e devedores), reconhecidas titularidades diversas das verbas, de modo que impossibilitada a compensação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.